Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712247-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS TEIXEIRA LACERDA AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de nulidade de edital de convocação de assembleia, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para “suspender os efeitos do EDITAL DE CONVOCAÇÃO No 03/2025 da XXVI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, na termos de sua publicação, com base no descumprimento dos Arts. 27, VII, e 50, I, todos do estatuto do SindMPU”. Alega, em síntese, que: 1) o edital de convocação é insuficiente face às necessidades da categoria e obrigações estatutárias, além do tempo exíguo (dois dias – 25 e 26/4/2025) destinado para a discussão dos temas de grande relevância, como os citados nas pautas 1, 2, 4, 5 e 6; 2) em outros eventos patrocinados pela entidade, que não abrangiam temas tão significativos e basilares para a categoria, foram destinados quatro dias para as palestras; 3) foi tentada administrativamente, sem sucesso, a disponibilização de um período mais extenso; 4) além do tempo escasso para a apresentação, debates e votação dos temas de grande importância para categoria filiada, há um fato que sequer foi mencionado pela atual diretoria e ausente no rol de assuntos a serem discutidos (no caso, a eleição de uma nova Comissão Eleitoral pela renúncia de 4 membros de sua composição em 20/02/2025, comissão essa responsável pelas eleições da diretoria nacional e dos estados); 5) são evidentes os prejuízos à entidade e filiados, quando assuntos de tamanha relevância (Plano de Lutas, análise e aprovação dos relatórios financeiros e previsões orçamentárias, filiação a uma Central Sindical etc.) são dispostos para serem discutidos numa assembleia de curta duração. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja: “i) Deferida liminar de tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos do EDITAL DE CONVOCAÇÃO No 03/2025 da XXVI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, na termos de sua publicação, com base no descumprimento dos Arts. 27, VII, e 50, I, todos do estatuto do SindMPU; ii) Determinado por V. Exas., que o novo Edital de convocação contenha a adição de mais dois dias de AGO, que deverá se realizar nos dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2025, dos quais o primeiro dia seja específico para prestação de contas e outro dia seja específico para elaboração do plano de lutas; iii) Determinada a inclusão, como item obrigatório de pauta, no segundo dia de AGO, da eleição de nova Comissão Eleitoral Nacional (CEN), tendo em vista a renúncia coletiva de 4 membros da antiga CEN ocorrida em 20/02/2025” Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar que houve qualquer tipo de desrespeito ao estatuto do SINDMPU, considerando a impossibilidade de se verificar a ausência de manifestação do Colégio de Diretores sobre a proposta orçamentária e o plano anual de ação sindical. Além das alegações do autor não poderem ser demonstradas de plano, verifico que o Colégio de Diretores é instância apenas consultiva para elaboração de plano de gestão anual, construção de proposta orçamentária e elaboração de edital de convocação da assembleia (art. 50, I, do estatuto do SINDMPU). Portanto, não é possível, em juízo sumário de cognição, vincular os itens que serão discutidos em assembleia convocada pela Diretoria Executiva Nacional do SINDMPU à prévia aprovação do Colégio de Diretores. Assim, não obstante o estabelecido nos art. 10, V, e 27, VII, do estatuto do SINDMPU, a verificação de descumprimento do estatuto no que diz respeito à convocação da assembleia geral ordinária pela Diretoria Executiva Nacional do SINDMPU deve ser feita em sede de cognição exauriente, após a formação da relação processual e dilação probatória. (...)” Acerca do tema, estabelecem os seguintes dispositivos do estatuto sindical: “Art. 10 – Compete às Assembleias Gerais Nacionais: (...) V - examinar e aprovar os relatórios financeiros e as previsões orçamentárias elaborados pelo Colégio de Diretores e apresentadas pela Diretoria Executiva Nacional Colegiada; (...) Art. 27 – São atribuições da Diretoria Executiva Nacional Colegiada: (...) VII - elaborar, juntamente com o Colégio de Diretores, o Plano Anual de Ação Sindical que deverá conter as diretrizes gerais a serem seguidas pelo SINDMPU e as prioridades, orientações e metas a serem atingidas a curto, médio e longo prazo, que será submetido à Assembleia Geral Ordinária para aprovação; (...) Art. 50 - O Colégio de Diretores é instância consultiva e deliberativa do SINDMPU da seguinte forma: I - consultiva para apoiar a Diretoria Executiva Nacional Colegiada nas seguintes atividades: a) elaboração do plano de gestão anual e de trabalho do SINDMPU – Plano Anual de Ação Sindical; b) construção da proposta orçamentária da Diretoria Executiva Nacional Colegiada a ser apresentada para aprovação em Assembleia Geral Nacional; c) elaboração de edital de convocação de Assembleia Geral Nacional; d) outros casos considerados relevantes.” Sendo assim, embora o agravante alegue a necessidade de mais dias para que a categoria delibere acerca dos assuntos pautados no edital em razão de sua relevância (“1. Palestra sobre o Plano de Cargos e Salários/NS/Transposição de Tabela; 2. Análise de conjuntura e Aprovação do Plano de Lutas; (...) 4. Filiação a uma Central Sindical; 5. Prestação de contas (julho de 2023 a junho de 2024); 6. Análise e aprovação dos relatórios financeiros e previsões orçamentárias elaboradas pela DENC”), e que seja imprescindível a eleição de uma nova Comissão Eleitoral Nacional, não há elementos nos autos que permitam concluir, de plano, que não tenham sido observadas as disposições do estatuto do sindicato agravado na convocação da assembleia em questão. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator